Tribunal: TJMT
Processo: 1043209-16.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043209-16.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[IZABELLE BARBOSA DE ALENCAR - CPF: 041.480.431-71 (RECORRENTE), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2a VOGAL: Peço vênia para divergir do voto do relator. Voto pela manutenção da sentença, tendo em vista inexistir provas da suposta violação da bagagem da parte promovente. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TRANSPORTE AÉREO. VIOLAÇÃO DE BAGAGEM. ALEGAÇÃO DE SUBTRAÇÃO DE OBJETOS. PREECHIMENTO DO FORMULÁRIO DE RELATÓRIO DE IRREGULARIDADE COM BAGAGEM (RIB) NO MOMENTO DO DESEMBARQUE. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS. INEFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS NÃO EVIDENCIADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Hipótese em que os fatos ventilados na inicial ostentam verossimilhança mediante a juntada do formulário de relatório de irregularidade com bagagem (RIB), preenchido pela parte consumidora no momento do desembarque, além do boletim de ocorrência.

2.

Ausência de impugnação específica pela empresa ré. Provas não contrapostas.

3.

Falha na prestação do serviço evidenciada, especialmente ante a ineficiência administrativa.

4.

Contexto com potencial para ingressar na seara dos danos morais.

5.

Ausência de comprovação do dano material e a sua extensão.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte pretende a reforma da sentença sob o argumento de que os fatos ventilados (extravio de bagagem) impõem o dever de indenizar. Pugna a condenação em danos materiais (R$ 4.200,00) e morais R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1043209-16.2023.8.11.0001

Polo Ativo

IZABELLE BARBOSA DE ALENCAR

Polo Passivo

GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“Narra a Promovente que organizou uma viagem para Buenos Aires; que ao retornar por meio do voo de número 7703, com partida de Buenos Aires/AR, no dia 30/07/2023, às 06:50min, com conexão em Maceió/AL, seguindo para Brasília/DF, com destino a Cuiabá/MT, chegando às 21:50min. Durante a conexão em Maceió, a Promovente efetuou a retirada de sua bagagem, a fim de submetê-la à inspeção aduaneira; que após a mencionada inspeção, esta fora autorizada a embarcar com todos os seus bens devidamente acondicionados no interior da mencionada bagagem. Entretanto, ao desembarcar no aeroporto de Cuiabá/MT, constatou que o zíper de sua bagagem estava desfeito, o que a levou a verificar todo o conteúdo transportado, ocasião em que, verificou que alguns pertences de relevância haviam sido extraviados de seu acervo pessoal; que formalizou o registro da irregularidade por meio do relatório de extravio no 030506, e registrou um BO. Dentre os bens extraviados, encontrava-se uma garrafa do precioso vinho Malbec Argentino, produzido pela bodega Catena Zapatta, safrado no ano de 2020, uma caixa acompanhada do carregador magnético S8, bem como uma pulseira de cor creme (starlight) tamanho M, inerente a um relógio da última geração Apple Watch série 8, recentemente adquirido, culminando a soma de todos os pertences o montante de R$4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).

Realizada a audiência para tentativa de conciliação, esta restou frustrada.

Em contestação, a Promovida alega que não há comprovação de que os objetos estavam no interior da mala no momento do embarque; que não é possível depreender que as mercadorias foram, efetivamente, furtadas no curso do transporte operado pela companhia Promovida. Requer a improcedência da demanda.

A parte Promovente apresentou impugnação, rechaçando os argumentos apresentados em contestação, e reiterando os pedidos da inicial.

[...]

Entendo que não há nos autos prova de que os objetos estariam mesmo dentro da bagagem, sobretudo considerando que tal prova é oportunizada pela companhia aérea, que orienta o consumidor tanto a levar determinados itens em mala de mão, como a declarar aqueles que optar por encaminhar na bagagem despachada. Logo, ausente a prova do dano, qual seja: prova de que os itens de fato estavam dentro da mala, o afastamento da condenação ao ressarcimento dos valores dos objetos é medida que se impõe.

Consequentemente, não há que se falar em dano moral, uma vez que a causa de pedir decorre do não comprovado sumiço dos objetos, sendo as demais alegações iniciais narrativas que, por si só, não justificam lesão a direito personalíssimo.

[...]”

Os lindes do recurso consistem em analisar se é devida a indenização por dano moral e material por alegada violação de bagagem e subtração de objetos.

Na distribuição da carga probatória incumbe ao réu a contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC). Nas relações consumeristas, há a previsão de inversão do ônus seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (art. 6o, VIII, do CDC); seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade.

No caso, a parte recorrente junta aos autos o formulário de relatório de irregularidade com bagagem (RIB), devidamente preenchido e assinado pelo preposto da ré – Id. 197623742, mais boletim de ocorrência. Dessa feita, realizou o registro no momento do desembarque, na forma que lhe cabia como consumidora. Raciocínio diverso imporia situação “quase” intransponível ao consumidor.

Não houve impugnação pela empresa ré. Diferentemente, em contestação, a empresa limita-se ao argumento da ausência de prova, mas não se insurge dos documentos juntados, especialmente o requerimento administrativo a ela direcionado, o que atrai, inclusive, o art. 341 do Código de Processo Civil: “
Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas
”.

Os documentos juntados oferecem verossimilhança das alegações iniciais, enquanto a não impugnação específica acarreta reconhecer os fatos como incontroversos.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio. A existência de avarias e a violação de bagagens contrapõem o dever de transporte o bem de forma segura e íntegra: guarda e vigilância.

Por isso, a sentença deve ser reformada para reconhecer a falha atribuída.

No campo dos danos morais, o contexto fático tem potencial suficiente para enveredar nessa seara em decorrência dos transtornos ocasionados, o descumprimento das obrigações na forma previamente contratada, a quebra na expectativa e a ineficiência de solução administrativa.

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA - CONSUMIDORA - TRANSPORTE AÉREO – BAGAGEM VIOLADA COM EXTRAVIO DE PERTENCES - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TR-MT, N.U 1001080-98.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020)

RECURSOS INOMINADOS – TRANSPORTE AÉREO – BAGAGEM VIOLADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS IMPROVIDOS.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar a título de dano moral, se a bagagem do consumidor é violada e a empresa aérea não busca solucionar o problema enfrentado, administrativamente.

Mantém-se o valor da indenização se foi fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

(TR-MT, N.U 1016287-74.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

As circunstâncias ilustram a frustração do serviço e traduzem em um rompimento de confiança, inata ao vínculo de pactuação.

Já em relação aos danos materiais, não há prova efetiva sobre os itens subtraídos, tendo apenas a juntada de simulação dos objetos, o que não satisfaz a espécie e a extensão em que ocorreu. Isso porque os danos materiais exigem a efetiva comprovação, por isso, indefiro.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - EXTRAVIO DE BAGAGEM - RESTITUIÇÃO APÓS 24 HORAS – FALHA NO SERVIÇO PRESTADO – TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO - DANO MATERIAL - NÃO COMPROVADO -CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS – POSSIBILIDADE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – QUANTUM MAJORADO -RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- Extravio da bagagem da demandada se deu por falha na prestação do serviço, consubstanciada na ausência de segurança que minimamente se espera na realização de tal atividade, razão pela qual restou estabelecido, o nexo causal. 2- A fixação do valor da indenização deve-se levar em conta as condições do ofendido, do ofensor e do bem jurídico lesado. A reparação busca, na medida do possível, compensar o constrangimento sofrido pelo lesionado na intimidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa. 3- Quanto ao ressarcimento pelos danos materiais sofridos com extravio da bagagem deve haver comprovação dos bens que se encontravam no interior da mala e que foram supostamente furtados.
Inexistindo um único documento capaz de comprovar a existência desses bens, a exemplo de notas fiscais, recibos, e outros, não há falar-se em indenização por danos materiais em relação a tais pertences
. 4- Deve ser aplicado o disposto no artigo 21 do Código de Processo Civil de 1973, para se distribuir, recíproca e em partes iguais, o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

(TJ-MT, N.U 0000877-60.2014.8.11.0100, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 10/10/2017)

No que tange ao
quantum
indenizatório do dano moral, a
doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Por essa parametrização, mostra-se razoável e adequada a fixação em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende
a reparabilidade do dano experimentado, não representa enriquecimento indevido da parte nem destoa de julgados nesta instância recursal em casos de tal jaez.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenar a empresa ré/recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais, com correção monetária (INPC) a partir do arbitramento, e juros de mora simples de 1% a.m. a contar da citação válida, por consequência, extinto o feito, com resolução do mérito (art. 487, I, CPC).

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios (artigo 55, Lei n. 9099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024